Tribunal: STF
Processo: HC 206205
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Fernanda Peixoto Romero e outros, em favor de Maycon Oliveira Dias, contra decisão proferida pelo Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar nos autos do HC 691.045 – MG.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (eDoc 4). 
    Postulam os impetrantes, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea para a sua segregação cautelar. 
    O habeas corpus foi negado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (eDoc 9 e 11).
    Após, impetrado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o Ministro convocado Jesuíno Rissato indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento de mérito (eDoc 13). 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 
    Na hipótese dos autos, não verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula. 
    O paciente foi preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, ocasião em que assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos e confessou que iria receber R$ 500,00 pelo armazenamento deles (133 pedras de crack, com peso total de 827,65 g e 12 barras e 12 buchas de maconha, peso total 246,99) (eDoc 2, p. 12/13). Ainda, confessou o porte da arma de fogo e que agiu em união de desígnios com os dois outros comparsas.
    Nesse sentido, o magistrado da Comarca de Uberlândia asseverou que as circunstâncias fáticas e a periculosidade concreta aferida em face dos custodiados ensejavam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa (eDoc 4). 
    Extraio trecho do acórdão do TJMG que negou o habeas corpus impetrado pelo paciente (eDoc 11):
    “(...)
    Colhe-se dos documentos juntados que, em diligências para apuração de notícias anônimas, militares se deslocaram até uma residência onde, em tese, um indivíduo de alcunha “Ratão” estaria traficando drogas.
    Ao chegar ao local, os militares relataram ter sentido forte odor de crack, motivo pelo qual chamaram ao portão do imóvel e se identificaram.
    Durante conversa com as pessoas que se encontravam na residência, a guarnição visualizou um indivíduo saltando pelos muros em direção ao imóvel vizinho, dando-lhe ordem de parada.
    Após perseguição, os policiais abordaram referida pessoa, identificando-a como sendo Rodrigo Resende Soares, o qual estava em posse de uma arma de fogo de calibre .40 carregada com três munições intactas, uma porção de substância semelhante à maconha e dinheiro em espécie.
    De acordo com os policiais, Rodrigo teria afirmado que se dirigira ao imóvel em questão, residência de “Ratão”, com o objetivo de comprar drogas. No veículo utilizado para se deslocar ao local, foram localizadas seis porções de maconha, que, somadas às anteriormente apreendidas, totalizaram a massa de 156,89 gramas. Em continuidade às diligências, os militares adentraram a residência, em cujo interior estavam Weverson, Leôncio, v. “Ratão”, e o ora paciente Maycon, apontado como um dos moradores do imóvel junto a “Ratão”.
    Realizadas buscas na casa, a guarnição realizou a apreensão de 108 porções de crack, massa 822,93 gramas; 25 pedras de crack, massa 4,72 gramas; 12 porções de maconha, massa 19,84 gramas; 04 tabletes de maconha, massa 70,26 gramas; e, por fim, “dois sacos de cor transparente contendo material análogo à cocaína”, massa 407 gramas. 
    Com efeito, no que diz respeito à adequação da custódia cautelar, ao contrário do que alegam os impetrantes, entendo que a decisão conversória apresentou fundamentos concretos e suficientes para justificar a imposição da cautelar excepcional, nos ditames dos arts. 312 e 313 do CPP. Confira-se, a seguir, trecho do decreto constritivo:
    “(...) Os elementos indiciários de convicção constantes do APFD, indicam, ao menos neste juízo de cognição sumaríssima, a subsunção dos fatos aos tipos incriminadores delineados pela autoridade policial. A forma como praticado o delito, a quantidade de droga e demais informações consignadas no APFD, evidenciam periculosidade concreta, e a conduta contumaz e organizada, dos custodiados, o que torna necessária a prisão preventiva como medida garantidora da ordem pública, uma vez que se
    delineou grave risco de reiteração criminosa. (...)”. – pp. 59/60.
    Verifica-se, da leitura da decisão supratranscrita, que esta, conquanto sucinta, se encontra de acordo com o dever insculpido no art. 93, inciso IX da CRFB/88 e no art. 315 do Código de Processo Penal, uma vez que o decreto preventivo se apresenta devidamente fundamentado nas circunstâncias da apreensão de drogas.
    Nesse sentido, ressai gravidade concreta da apreensão de drogas em relevantes fracionamento, quantidade e diversidade (842,77 gramas de crack; 90,10 gramas de maconha e 407 gramas de cocaína), as quais, em tese, se encontravam no interior da residência do paciente, sendo ele apontado pelas notícias anônimas como responsável pela prática do comércio ilícito de entorpecentes.
    O modus operandi verificado, portanto, demonstra a necessidade da imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado pelo STJ (RHC nº 116.481/MG, Rel. Ministro Rogerio Schetti Cruz, T6, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019).
    Nesse sentido, as condições pessoais favoráveis ao paciente, tais quais a primariedade, não são suficientes a ensejar a adoção de medidas substitutivas à privação de liberdade, porquanto a imprescindibilidade da medida mais gravosa restou suficientemente demonstrada a partir das circunstâncias do caso concreto.
    Assim, em análise cabível a este momento processual não se vislumbra manifesta e grave ilegalidade a ensejar a supressão da avaliação de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente